Tribunal: TJES
Processo: 5004873-56.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004873-56.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MATHEUS RODRIGUES DA SILVA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004873-56.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MATHEUS RODRIGUES DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: MARIANA CRISTINA CANAL - ES35656

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
- PRISÃO PREVENTIVA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL - TRÁFICO DE DROGAS –

F
ALTA DE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA, INEXISTÊNCIA DE PERMISSIVOS DO ART. 312, DO CPP E POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DISTINTAS DO CÁRCERE

– ORDEM DENEGADA.
1. A decisão impugnada fundamentou concretamente a imprescindibilidade da prisão preventiva do paciente, devido às graves especificidades que rodeiam o ato ilícito lhe atribuído, tráfico de drogas, juntamente a habitualidade delitiva, tendo em vista que o paciente foi preso em flagrante menos de 30 dias após obter liberdade em outra ação penal. 2. Considerando o abordado nos autos, bem como as complexidades do caso concreto, não há que se falar em f
alta de fundamentação inidônea, inexistência de permissivos do art. 312, do CPP nem na possibilidade de imposição de medidas cautelares distintas do cárcere.
Ordem denegada.

4 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004873-56.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MATHEUS RODRIGUES DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: MARIANA CRISTINA CANAL - ES35656

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de
MATHEUS RODRIGUES DA SILVA
, preso preventivamente, pela suposta prática do crime tipificado no art. 33, da Lei 11.343/06.

Sustenta o impetrante, essencialmente,
que o constrangimento ilegal deriva da falta de fundamentação idônea e da inexistência de permissivos do art. 312, do CPP, bem como a possibilidade de imposição de medidas cautelares distintas do cárcere.

Consta do caderno processual, que o paciente teria sido abordado trazendo consigo 1 pedra de crack e R$131,00 em espécie. Ademais, com o auxílio de cão farejador foi encontrado no beco em que se encontrava uma sacola contendo mais 43 pedras de crack.

Assim, estão presentes os indícios de autoria e prova da materialidade delitiva.

De tal forma, a prisão preventiva do paciente é indispensável para a garantia da ordem pública e cumprimento da lei penal, diante da gravidade concreta da imputação.

Salienta-se que, conforme entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, a gravidade concreta dos fatos constitui fundamento idôneo, para a manutenção da medida máxima.

Portanto, como já explicado na decisão que indeferiu o pedido de liminar, a jurisprudência é pacífica no sentido em que a decisão impugnada fundamentou concretamente a imprescindibilidade da prisão preventiva do paciente, devido às graves especificidades que rodeiam o ato ilícito lhe atribuído, tráfico de drogas, juntamente a habitualidade delitiva, tendo em vista que o paciente foi preso em flagrante menos de 30 dias após obter liberdade em outra ação penal.

Confirmando, dessa forma, que o decreto de prisão preventiva segue todos os requisitos legais.

Por fim, no tocante à possibilidade de substituição da medida extrema por outras modalidades mais brandas, não se faz possível uma vez que estas apenas são utilizadas quando se comprova a
prescindibilidade da prisão preventiva
, não sendo o caso em questão.

Por conseguinte, considerando o abordado nos autos, bem como as complexidades do caso concreto, não há que se falar em f
alta de fundamentação idônea, inexistência de permissivos do art. 312, do CPP, nem na possibilidade de imposição de medidas cautelares distintas do cárcere.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem.

É como voto.

4 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.